Tribunal: TJMT
Processo: 1008564-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008564-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GERSON SULZBACHER
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Considerando que a matéria recorrida versa sobre a decisão que homologou acordo de transferência imóvel objeto de vários litígios entre particulares, envolvendo o Recorrente, determino a redistribuição dos autos à Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado, nos termos do art. 17, I, “i” do RITJMT, com as alterações promovidas pela Emenda Regimental n. 46, de 28 de maio de 2.020.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora